Tribunal: CARF
Processo: 10540.002433/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Virgílio Cansino Gil
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.002433/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.888 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA IMACULADA JUED MOYSES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 104/112) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 98/100), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2005, para
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002433/2008-10

exigência de crédito tributário, no valor de R$ 9.522,97, incluída a multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes
na notificação de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter
sido apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$
17.000,00. A glosa foi motivada pela falta de comprovação dos valores
declarados, conforme detalhado, às fls. 10.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou
impugnação, na qual alegou, em síntese, que a glosa de despesas médicas não
poderia ser motivada pela falta de indicação do nome do paciente no recibo,
quando neste conste seu nome como responsável pelo pagamento. Quanto à falta
de requisitos como o endereço profissional do prestador do serviço, seu CPF e
detalhes sobre o serviço realizado, não lhe foi dada oportunidade para que
providenciasse sanar tais faltas juntos aos emitentes dos recibos, antes a
lavratura do lançamento fiscal. Assim, acosta junto com a impugnação uma
relação destes profissionais, onde constam seu endereços, números de registros
nos respectivos conselhos e telefones de contato.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo R$ 4.000,00 de despesas médicas.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
- é um absurdo e inverídico o fundamento de que os recibos não identificaram o
paciente;
- em todos os recibos constam o nome da contribuinte/paciente para a qual foram
realizados os serviços;
- o auto de infração foi lavrado de forma irresponsável e arbitrária, baseado na
presunção, sem ao menos dar a recorrente a possibilidade de defesa ou mesmo oportunizar a
buscar junto aos profissionais, novos documentos que preenchessem os requisitos legais;
- em anos anteriores os mesmos profissionais lhe prestaram serviços e os recibos
foram aceitos;
- causa estranheza que a decisão não pode presumir que seja a recorrente a
paciente, mas pode presumir/“afirmar” que são seus pais???;
- seus pais são aposentados, tem rendimentos, possuem dois planos de saúde e não
precisam da ajuda da filha/contribuinte;
- até tentou, mas os profissionais se recusaram a fornecer certidões, pois teriam
que pararem seus trabalhos para fazer relatório para a Receita Federal.
Ao final, requer:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002433/2008-10

Ante o exposto, venho através deste, pugnar pelo provimento do
presente RECURSO, reformando o Acórdão n. 15-22503, a fim de desconsiderar
o auto de infração contra mim lavrado, notificação de lançamento n.
2006/605450509654044, reconhecendo como despesas médicas efetivamente
realizadas e passíveis de dedução os valores representados pelos recibos
corretamente emitidos pelos profissionais, Carla Moisés Miguel (R$ 1.000,00 –
um mil reais); Ângela Pierazzo dos Santos (R$ 4.500,00 - quatro mil e quinhentos
reais); Elaine Cristina Jóia Palheiro Selani (R$ 4.500,00 - quatro mil e
quinhentos reais), Rosana Nogueira Santana (R$ 3.000,00 - três mil reais), os
quais perfazem um total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Requeiro por fim, a juntada dos seguintes documentos, cópia dos
cartões de plano de saúde de meus genitores.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/01/2011 (e-fl. 103); Recurso Voluntário
protocolado em 07/02/2011 (e-fl. 104), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 4.000,00 referente à profissional Rosana Nogueira
Santana Cincura.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, reiterando as alegações da
impugnação, juntando documentos.
No ramo do Direito, as provas produzidas e apresentadas, elidem quaisquer
controvérsias.
A recorrente em sua peça de irresignação, diz que os recibos quando emitidos
corretamente, somente serve à comprovação do pagamento por um determinado serviço,
podendo ser o recebedor e o pagador identificados, pelos CPF’s, dos participes. De fato os
recibos fazem prova entre recebedor e pagador, mas não a um terceiro que no caso é o fisco.
Entende este relator, que uma simples Declaração dos profissionais envolvidos seria mais do que
suficiente para provar a relação dos dois envolvidos, esclarecendo a relação perante o Fisco,
desde que nada desabonasse os documentos. Ainda quanto as provas e o desenvolvimento do
processo, não há de se cogitar que a recorrente não teve a chance de esclarecer ou justificar, ou
até mesmo apresentar outros recibos, a recorrente entabulou livremente a sua defesa, bem como
juntou documentos que achou necessário até em sede de Recurso, sem encontrar qualquer óbice.
O art. 80 do RIR, em seu § 1°, inc. III, assim regra: “limita-se a pagamentos
especificados e comprovados com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ de quem
os recebeu, podendo na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento”.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002433/2008-10

É bem de ver que a dedução do valor referente à profissional Rosana, foi
restabelecido.
A valoração da prova é um critério subjetivo, pois incumbe ao julgador, ao
proferir uma decisão de mérito, indicar os fundamentos pelos quais justifica seu
convencimento, formado através da análise das provas produzidas no processo,
construindo em contraditório seu conhecimento a respeito dos fatos da causa.
Este relator entende que a r. decisão primeira é irreprochável, reproduzo
no presente voto, os termos do art. 57, § 3° Anexo II do Reg. Int. do CARF (RICARF) aprovado
pela portaria MF no 343, de 09/06/2015, com redação dada pela Portaria n° 329, de 04/06/2017, a
decisão de 1° instância , com a qual concordo e adoto como razão de decidir:
(...)
Confrontando as despesas médicas deduzidas na DIRPF/2006, às
fls. 17, com os documentos acostados aos autos na fase impugnatória, constata-se
somente é cabível a dedução no valor de R$ 4.000,00. No quadro a seguir estão
discriminadas as despesas declaradas, bem como, os motivos que justificam a
manutenção parcial da glosa:
a) o recibo foi emitido em nome da autuada, entretanto, não se pode presumir
que o paciente tenha sido ela mesma, pois refere-se a tratamentos continuados de
fisioterapia e de psicologia realizados na cidade de Miguelópolis-SP, às fls. 91. A
autuada é promotora de justiça, lotada na cidade de Vitória da Conquista-Ba,
enquanto que seu pai, de idade avançada, reside na cidade de Miguelópolis-SP,
às fls. 92. Infere-se, portanto, que se trata de despesa não dedutível, por ter sido
realizada com pessoa não declarada como dependente;
b) O recibo foi emitido em nome da autuada e, mesmo não sendo discriminado o
nome do paciente, pode-se presumir que o tratamento foi realizado nela própria,
pois trata-se de despesas odontológicas realizadas em Salvador-Ba, sendo cabível
sua dedução;
c) não resta comprovado que o serviço tenha sido prestado por profissional
habilitado, pois não consta no documento a indicação do registro do profissional
no órgão competente.
Assim neta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.002433/2008-10

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital